Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-88.2023.8.11.0106
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000639-88.2023.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), M. CAETANO ROSA & CIA LTDA - CNPJ: 06.032.227/0001-03 (APELADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), MARCIO CAETANO ROSA - CPF: 703.442.051-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEMORA NA REMOÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO (LUCROS CESSANTES). DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o pedido de obrigação de fazer por perda superveniente do objeto, mas julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, além de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com imposição de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos lucros cessantes decorrentes da demora na remoção dos postes de energia elétrica que impediam a conclusão da obra no imóvel dos autores; e (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva nas relações de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que impõe o dever de indenizar em caso de falha na prestação do serviço.

4. A análise do conjunto probatório revela que, embora as ordens de serviço tenham sido formalmente distintas, ambas tratavam do mesmo objeto: a retirada dos postes para viabilizar a utilização plena do imóvel comercial, caracterizando omissão da ré no cumprimento tempestivo de sua obrigação.

5. A primeira solicitação de remoção, feita pelo antigo proprietário, fixou prazo de 60 dias, não cumprido pela ré, que, posteriormente, estabeleceu novo prazo de 360 dias, sem justificativa técnica razoável, demonstrando desídia na prestação do serviço.

6. As provas testemunhal e documental evidenciam que os postes estavam dentro da área útil do imóvel, impedindo a conclusão da obra destinada à locação para a instituição financeira Sicredi, caracterizando o nexo causal entre a omissão da concessionária e os prejuízos materiais sofridos pelos autores.

7. Os lucros cessantes foram adequadamente reconhecidos, uma vez que os autores comprovaram a existência de contrato de locação com valor mensal de R$ 10.000,00, frustrado em razão da demora na remoção dos postes, sendo adequada a apuração do quantum em liquidação de sentença.

8. Por outro lado, o dano moral não restou configurado, pois os transtornos sofridos não ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, inexistindo comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica ou lesão significativa aos direitos da personalidade dos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos lucros cessantes decorrentes da sua demora injustificada na remoção de postes de energia que impediam a conclusão de obra comercial.

2. A caracterização de dano moral por falha na prestação de serviço de energia elétrica exige comprovação de abalo significativo aos direitos da personalidade ou à honra objetiva da pessoa jurídica, não sendo configurado por meros aborrecimentos decorrentes de atraso administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.555.940/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/12/2016, DJe 02/02/2017; TJMT, N.U 1004410-37.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa

TJMT, N.U 0003743-53.2016.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 13/11/2019, DJE 21/11/2019; TJMT, N.U 1008871-20.2017.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25/05/2022, DJE 26/05/2022.

R E L A T Ó R I O

AP 1000639-88.2023.8.11.0106

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X M. CAETANO ROSA & CIA LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por M. CAETANO ROSA & CIA LTDA - EPP e MARCIO CAETANO ROSA.

A sentença julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação à obrigação de fazer consistente na remoção dos postes, por perda superveniente do objeto. Contudo, julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, condenando a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a serem apurados em sede de liquidação de sentença, correspondentes ao período em que os autores deixaram de receber valores de aluguel devido ao atraso na obra, bem como, à indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, ao argumento de que foram realizadas duas solicitações distintas e autônomas, com prazos e escopos diferentes.

Diz que a Ordem de Serviço de n.º 102837350, de 11/07/2022, solicitada pelo antigo proprietário, previa apenas a retirada de três postes e a instalação de um, enquanto a Ordem de Serviço de n.º 127937372, de 27/04/2023, solicitada pelo atual proprietário, contemplava o deslocamento completo da rede elétrica. Afirma que cumpriu com o cronograma previsto na segunda solicitação.

Aduz que a responsabilidade da concessionária, em caso de conduta omissiva, é subjetiva, não tendo a parte autora comprovado a culpa da empresa.

Ressalta que os postes não impediram efetivamente a conclusão da obra, estando localizados apenas nas margens do terreno. Fala que os autores assumiram o risco empresarial ao iniciar a construção em imóvel com rede elétrica a ser readequada.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais e afastada a condenação em lucros cessantes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 293344476.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, os requerentes ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais c/c tutela provisória de urgência, narrando que são proprietários do imóvel situado na Avenida Oscar Zaiden de Menezes, em Novo São Joaquim/MT, o qual foi adquirido com o objetivo de atender contratação que fariam com a Cooperativa de Crédito Sicredi.

Disseram que, desde a aquisição, existiam três postes de energia elétrica no interior do terreno, os quais deveriam ser realocados pela ré, ora apelante.

Afirmaram que somente adquiriram o imóvel, uma vez que o proprietário anterior já havia obtido carta da ré estipulando prazo limite de 60 dias para a remoção dos postes, o qual não foi inicialmente cumprido e foi estendido para 360 dias, após uma segunda solicitação.

Com essas narrativas pugnaram pela concessão da tutela de urgência consistente na remoção imediata dos postes e, no mérito, pela condenação da concessionária requerida à reparação pelos danos materiais e morais experimentados.

O pedido liminar foi indeferido.

Depois de apresentada defesa e impugnação à contestação, a Energisa se manifestou nos autos informando a conclusão dos serviços pela via administrativa, ou seja, sem que houvesse qualquer ordem judicial nesse sentido.

Em seguida foi realizada audiência de instrução e julgamento, com o depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas.

Após, sobreveio sentença de extinção em relação à obrigação de fazer e de parcial procedência acerca dos demais pedidos, conforme relatório.

Nesta ocasião, a concessionária Energisa S/A busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

A controvérsia central reside na responsabilidade da apelante pelos prejuízos experimentados pelos apelados em decorrência da alegada demora na retirada de postes de energia elétrica do interior do imóvel, que teria impedido a conclusão da obra destinada à locação para a instituição financeira Sicredi.

A requerida ora apelante insiste que foram duas solicitações administrativas distintas: a primeira feita pelo antigo proprietário (OS n.º 102837350, de 11/07/2022), com prazo de 60 dias, que previa apenas a retirada de três postes e a instalação de um; distinta da segunda, feita pelo atual proprietário (OS n.º 127937372, de 27/04/2023), com prazo de 360 dias, que contemplaria o completo deslocamento da rede elétrica.

Sem razão, contudo.

É que, da detida análise do conjunto probatório, verifica-se que, embora as solicitações tenham sido nominalmente distintas, tratavam essencialmente do mesmo objetivo, qual seja: a retirada dos postes do terreno para viabilizar a construção e utilização plena do imóvel. (negritei)

O depoimento da testemunha Eneias Bento dos Santos corrobora que os quatro postes se encontravam no mesmo endereço e que causavam impedimento à conclusão da obra. A testemunha afirmou expressamente que "os quatro postes estão no mesmo endereço" e que "atrasaram bastante a obra porque estavam dentro do lote".

A argumentação da apelante de que se tratava de serviços distintos e com complexidade técnica diferenciada não encontra respaldo no conjunto probatório. A primeira carta enviada pela Energisa (ID 293344372) já mencionava "DESLOCAMENTO DE 123 METROS DE REDE BAIXA TENSÃO, RETIRADA DE 03 POSTES E INSTALAÇÃO DE 01 POSTE PARA ADEQUAÇÃO DA REDE". Portanto, não se tratava de simples remoção, mas já envolvia deslocamento e adequação de rede, com prazo de 60 dias.

Diante da inércia da concessionária em cumprir o primeiro prazo, os apelados, ao adquirirem o imóvel, foram obrigados a realizar nova solicitação, quando então a apelante estabeleceu novo prazo de 360 dias - evidentemente desproporcional e sem fundamento técnico adequado para um serviço substancialmente similar ao anteriormente solicitado.

Em relação à natureza da responsabilidade civil, ainda que a apelante sustente a aplicação da responsabilidade subjetiva por se tratar de conduta omissiva, verifico que o caso em análise envolve relação de consumo entre as partes, estando a concessionária de energia elétrica sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva em relação aos consumidores, conforme destacado nas contrarrazões:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA

ELÉTRICA. QUEDA DE FIO. DANO. NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização proposta pelo recorrido contra a ora recorrente, objetivando o pagamento de indenização por danos morais.

2. O Juiz de 1º grau julgou procedente o pedido.

3. O Tribunal a quo deu parcial provimento à Apelação da ora recorrente, e assim consignou na sua decisão: "A ruptura de fio elétrico não pode ser considerada evento inevitável ou imprevisível, podendo ser evitada pela concessionária através de manutenção regular e eficaz da rede elétrica e da utilização de materiais de boa qualidade. Portanto, deve ser modificada a sentença. A quantia arbitrada, equivalente a 20 (vinte) salários mínimos, vigentes à época do pagamento, ao meu ver, mostra-se excessiva, face as circunstâncias do caso. É que as lesões sofridas pelo autor, não foram de natureza tão grave. Demais disso o autor não provou, que teve que submeter a tratamento prolongado. (...) Ex positis, CONHEÇO do presente recurso, mas para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformando em parte a r. sentença, reduzir o valor da indenização de 20 (vinte) salários mínimos, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). É como voto."

(fls. 369-370, grifo acrescentado).

4. Rever o entendimento do Tribunal de origem de que se configurou a responsabilidade objetiva da recorrente em razão do nexo causal e do resultado danoso demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, obstado nos termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no REsp 1200823/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22/10/2015, AgRg no REsp 1291507/PI, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/06/2015, AgRg no REsp 1522211/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/05/2015, e AgRg no REsp 1338812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/06/2014.

5. Constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada.

6. Não fez o recorrente o devido cotejo analítico. Assim, não demonstrou as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.

7. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.555.940/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 2/2/2017.)

Com efeito, mesmo que pela ótica da responsabilidade subjetiva, restou caracterizada a conduta culposa da apelante, que não cumpriu o prazo inicialmente estipulado de 60 dias e, posteriormente, estendeu injustificadamente o prazo para 360 dias, configurando patente desídia no atendimento à solicitação dos consumidores, o que, por si só, caracteriza falha na prestação de serviços.

No que diz respeito aos lucros cessantes, verifico que os apelados comprovaram ter firmado contrato de construção e locação de imóvel comercial com o Sicredi, com valor mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme documento mencionado no ID 293344373, tendo ocorrido atraso na entrega da obra, em razão da presença dos postes.

Ainda, ao contrário do alegado pela apelante, os postes efetivamente impediram a conclusão e entrega da obra, conforme comprovado pelo depoimento da testemunha Eneias, que afirmou: "Eles (Sicredi) estavam esperando essa remoção desses postes, estava atrasado, eu me lembro que o Marcio uma vez falou que estava tomando prejuízo porque o Sicredi não quer receber a obra".

Registro que a documentação fotográfica juntada aos autos (ID 293344376) demonstra claramente que os postes não estavam apenas "nas margens do terreno", como alega a apelante, mas efetivamente dentro da área útil do imóvel, impedindo a finalização da calçada, do muro e do acesso ao estacionamento.

Portanto, está caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da apelante e os prejuízos materiais experimentados pelos apelados, sendo devida a indenização por lucros cessantes.

Nesse contexto, se mostra viável a determinação para que o valor dos lucros cessantes seja apurado em liquidação de sentença, uma vez que é o meio mais adequado para a quantificação precisa do período e valores envolvidos.

Por outro lado, em relação ao dano moral, objeto de irresignação recursal, neste ponto, com razão a apelante.

É que, para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso dos autos, apesar dos transtornos vivenciados com as tentativas inexitosas de resolução do problema pela via administrativa causarem inúmeros aborrecimentos ao consumidor, tal situação, por si só, não gera ofensa aos direitos da personalidade que autorizem compensação por dano moral.

Em caso recente, nesse sentido decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – REMOÇÃO DE POSTE NO ESPAÇO INTERIOR DO IMÓVEL DO

CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE REALOCAÇÃO ÀS CUSTAS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DANO MORAL “IN RE IPSA” NÃO APLICÁVEL – IMPROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Ainda que se constatem dissabores do consumidor quanto à restrição de uso da propriedade em face de má instalação de poste de energia elétrica, ainda assim, após a correção da situação pela concessionária, não se impõe a condenação por danos morais, eis que não ficou demonstrado o abalo psíquico que ultrapassasse o mero aborrecimento do consumidor. (N.U 1004410-37.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Ainda, em relação à pessoa jurídica, além da falha na prestação de serviços, para caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a comprovação de que houve danos à imagem e/ou violação à honra objetiva da empresa demandante, o que, na hipótese, não ocorreu.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 227 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS Não há que se falar em multa por quebra de fidelização quando a parte requerida não comprovar o cancelamento dos serviços contratados. Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso. (N.U 0003743-53.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM REPETIÇÃO DE VALORES – ENERGIA ELÉTRICA – ALTERAÇÃO DE POTÊNCIA DE TRANSFORMADOR POR EX-LOCATÁRIA Á ÉPOCA DO CONTRATO SEM AUTORIZAÇÃO DA LOCADORA E SEM RETORNAR A POTÊNCIA ORIGINÁRIA AO TÉRMINO DA AVENÇA – VIOLAÇÃO A CLÁUSULA CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR DA EX-LOCATÁRIA PELO VALOR EXCEDENTE DAS FATURAS DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – NÃO DEMONSTRADA – DANO A HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...) As pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva, em decorrência do ato ilícito, para que se configure o dano moral. (N.U 1008871-20.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, afastar a condenação da Energisa S/A ao pagamento de indenização por Danos Morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025